Tribunal: TJMT
Processo: 1004446-12.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004446-12.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (EMBARGANTE), SOTTI & PERINOTO LTDA - CNPJ: 04.172.825/0001-44 (EMBARGADO), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
n. 1004446-12.2024.8.11.0000 – Sinop.

Embargante:
Sigma Agropecuária Ltda.
.

Embargada:
Sotti & Perinoto Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - COOOBRIGADO – PAGAMENTO PARCIAL - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE –

PARCIALMENTE PROVIDO - OMISSÃO – INCONFORMISMO - PREQUESTIONAMENTO – POSSIBILIDADE –REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n. 1004446-12.2024.8.11.0000 – Sinop

Embargante:

Sigma Agropecuária Ltda.

Embargada:
Sotti & Perinoto Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Sigma Agropecuária Ltda.,
em face do v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso agravo interposto pela ora embargante, no qual objetivava a extinção do feito executivo manejado contra si,

por
Sotti & Perinoto Ltda
.

Nas razões recursais, aponta a existência de omissão no v. acórdão que não analisou o fato da inexistência de coobrigado/garante, em razão de o crédito executado ser exclusivo da Agropecuária.

Assevera que o cumprimento de sentença ocorre exclusivamente em face da embargante, a qual ofertou nos embargos de terceiro caução processual consistente no imóvel rural de matrícula 17.991 do CRI de Colíder, para garantir o arresto da soja, não figurando os proprietários do imóvel – Sr. Luiz Carlos Pena e sua esposa-, como garantes ou coobrigados no processo.

Segue, defendendo a aplicação da novação e a ocorrência da quitação do débito, ante o pagamento realizado nos autos, sendo indevido o prosseguimento da execução em face do imóvel caucionado.

Forte em tais argumentos, requer seja acolhidos os aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados.

Ao arremate, prequestiona a matéria debatida nos autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
n. 1004446-12.2024.8.11.0000 – Sinop

Embargante:
Sigma Agropecuária Ltda.

Embargada:
Sotti & Perinoto Ltda.

V O T O

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão judicial, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, a embargante aponta a existência de omissão

em determinar o prosseguimento da ação executória
porque

não analisou o fato da inexistência de coobrigado/garante, em razão de o crédito executado ser exclusivo da Agropecuária.

Deveras, não subsiste o apontado vicio, porquanto,

no ponto, o v. acordão consignou que
não há falar em impedimento de prosseguimento de ações e execuções em face do devedor solidário ou coobrigado, tampouco lhes aplica a novação do crédito executado, com a remissão concedida à recuperanda, como pretende a agravante, ora embargante,

ao depositar em juízo o valor da dívida nos termos que foi aprovado no plano recuperacional, de modo que o pagamento parcial do débito executado não impede o prosseguimento da execução em relação ao remanescente, e, por isso não extingue a execução em relação ao coobrigado.

A embargante insiste na tese de que é a única responsável pela divida executada, porque a caução processual foi ofertada pela empresa, e, por isso, não pode ser exigido de terceiro que não participou do processo.

Ocorre que, o imóvel ofertado em caução processual é de propriedade do Sr. Luiz Carlos Pena -, então ex-sócio da empresa executada, que anuiu com a garantia prestada, vinculando-se, assim, à obrigação caucionada, como terceiro garantidor.

Alias, o próprio garante, quando interpôs o RAI n. 1021995-40.2021.8.11.000, julgado por esta Câmara em 25.02.22, assinalou nas razoes recursais que
“
prestou caução do imóvel rural de sua propriedade, sendo o excipiente garantidor para reparar eventuais danos causados decorrente da concessão liminar nos embargos de terceiros.(...).”

Assim
,
o imóvel dado em garantia assegura o pagamento da dívida da empresa Sigma, ora embargante, e apesar do garante não ter contraído a dívida, expôs o seu patrimônio à satisfação do crédito.

Logo, ao que se dessume, as razões deduzidas evidenciam o exclusivo intuito de rejulgamento da causa, finalidade com a qual não se coadunam os embargos de declaração.

Desta feita, ao que se constata, o embargante visa pela via transversa a revisão do julgamento proferido no recurso de apelação cujo resultado lhe foi desfavorável, de sorte que não é

em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23).

Quanto ao prequestionamento, assinala-se que o julgador não é

obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024